Tribunal: TJDFT
Processo: 0703949-15.2025.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
EMENTA:
PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CRIME AUTÔNOMO. PREVENÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de conflito negativo de jurisdição instaurado entre o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante, no âmbito de Ação Penal que apura a suposta prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 12 da Lei 10.826/03).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia cinge-se em determinar qual o Juízo competente para o processamento e julgamento da ação penal, tendo em vista que a investigação tramitou perante a Vara Criminal e do Tribunal de Justiça do Núcleo Bandeirante, mas, após retorno dos autos do Juízo Militar, em relação a alguns dos réus, o foi distribuído à 4a Vara Criminal de Brasília.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Em regra, a fixação da competência da ação penal será determinada pelo lugar em que se consumar a infração, conforme disciplina do art. 70, caput, do Código de Processo Penal.
4. Na hipótese, verifica-se que o encontro fortuito da arma de fogo, na residência de um dos investigados, não está relacionado aos crimes militares pelos quais era investigado, devendo-se, desse modo, reconhecer, que não há que se falar em prevenção do Juízo que atuou no início da investigação, antes da ida do processo à Justiça Militar.
4. Tratando-se de crime autônomo, não há que se falar em prevenção do Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante/DF.
IV. DISPOSITIVO:
5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da Quarta Vara Criminal de Brasília (Suscitado).